Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-86.2020.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000530-86.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO - CPF: 758.723.821-20 (APELANTE), MARIA DO CARMO ARAUJO - CPF: 788.442.151-87 (APELADO), CICERA ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 002.469.811-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO ALVES FERREIRA - CPF: 567.753.261-49 (ASSISTENTE), WESLEY GOMES DONATONI (ASSISTENTE), PM DA ROCHA (ASSISTENTE), SINÉZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES (ASSISTENTE), TELMA TOMOKO ABURAYA (ASSISTENTE), NILTON ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 057.070.781-18 (ASSISTENTE), DIEK DE OLIVEIRA - CPF: 015.857.291-24 (ASSISTENTE), ANDROS JOSÉ DELFORNO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CHARUPÁ GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARANGÃO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARANGÃO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR CARLOS OLIVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DO CARMO ARAUJO - CPF: 788.442.151-87 (VÍTIMA), CICERA ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 002.469.811-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – ADEQUADA A NEGATIVAÇÃO DOS
MOTIVOS
DO CRIME MEDIANTE A MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 39 TCCR/TJMT – 2. ALMEJADA A PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONCURSO ENTRE ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA E UMA AGRAVANTE SIMPLES – 3. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPERTINÊNCIA – DIMINUIÇÃO MÍNIMA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PENA FINAL REDIMENSIONADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Assim, recrudescida a pena-base do réu em razão do deslocamento da qualificadora pertinente ao motivo fútil a fim de negativar os motivos do crime de homicídio, não se revela teratológica a exasperação da sanção basilar.

2.

Por força do disposto no art. 67 do CP, havendo o concurso entre uma atenuante preponderante (confissão) e outra agravante simples de natureza objetiva (recurso que dificultou a defesa da vítima), não é possível efetuar a compensação integral entre tais circunstâncias legais; motivo pelo qual adota-se a fração de 1/5 (um quinto) para prevalência da atenuante da confissão sobre a agravante em questão, porquanto proporcional e razoável à hipótese dos autos.

3.

A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o
iter criminis
percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
em face da r. sentença vista no ID 170903529, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º
1000530-86.2020.811.0039
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática, em
concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incs. II, IV e VI c/c §2º-A, inc. I c/c art. 14, inc.
II, do CP
[fato 01]; no
art. 129, §9º c/c art. 61, inc.
II, alínea
h
, ambos do CP
[fato 02]; e no
art. 147 c/c art. 61, inc. II, alíneas
f
e
h
, ambos do CP
[fatos 03 e 04], às reprimendas de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Com
razões recursais acostadas no ID 170906203, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
, postulando a
readequação para o mínimo legal da respectiva sanção basilar
, mediante a neutralização do vetor judicial referente aos
motivos
do crime; além da
preponderância da atenuante da confissão
sobre a agravante pertinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto); e, por fim, na terceira fase da dosimetria, vindica a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à tentativa
, haja vista o
iter criminis
percorrido.

As contrarrazões são vistas no ID 170906206, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 181626652, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 136834369)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o ora apelante fora denunciado, pronunciado e condenado pela prática, em concurso material, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal e ameaça, perpetrados no dia 05 de abril de 2020, na residência situada à Rua 15 de Junho, n.º 974, Centro, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, em face das vítimas
Cícera Araújo Antoniasse
e
Maria do Carmo de Araújo
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar do crime de HOMICÍDIO TENTADO:

O primeiro estandarte recursal consiste na pretendida neutralização do vetor judicial referente aos
motivos do crime
, sob a alegação de que é descabida a negativação da aludida circunstância quando presente a qualificadora afeta ao motivo fútil.

Todavia, a
razão não lhe assiste
.

Isso porque, como bem aquilatado pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença objurgada, na hipótese em voga, em relação ao crime doloso contra a vida, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a presença de
três
das qualificadoras previstas no §2º do art. 121 do CP, quais sejam: motivo fútil (inciso II), recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV) e feminicídio (inciso VI).

À vista disso, o MM. Juiz Presidente acertadamente utilizou uma delas para qualificar o delito, tendo deslocado as outras duas remanescentes para a primeira e segunda fases da dosimetria;
empregando o motivo fútil na primeira etapa do cálculo para negativar o vetor judicial referente aos motivos do crime e, desta forma, exasperar a pena basilar em 2 (dois) anos de reclusão
.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta corte revisora, notadamente porque o entendimento adotado em primeira instância coaduna com a jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE DUAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. 2. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC: 583237 PR 2020/0119392-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021). Grifei.

Ademais, nada obstante inexista critério estritamente aritmético para fixação da sanção basilar, verifica-se que o
quantum
de incremento adotado pelo magistrando sentenciante também obedece ao posicionamento há muito consolidado na jurisprudência pátria (
vide

AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
, na medida em que
corresponde à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o crime de homicídio qualificado
.

Via de consequência, conservo em
14 (quatorze) anos de reclusão
a pena inicial imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado tentado, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

2.

Da pretendida preponderância da atenuante da confissão:

No tocante à temática consistente na preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d,
do CP) sobre a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, inc. II,
c
, do CP), com consequente diminuição da reprimenda intermediária do crime doloso contra a vida, em razão da primeira ser de cunho subjetivo e prevalecer sobre a segunda, de natureza objetiva, conclui-se que
a pretensão merece parcial acolhimento
.

Como é cediço, o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunda na compensação integral entre elas. Contudo, a atenuante da confissão espontânea, relacionada que está à personalidade do agente, é classificada como subjetiva, motivo pelo qual prevalece sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva, porquanto relacionada aos meios e modos de execução do ilícito, nos termos do art. 67 do CP.

Destarte, cabível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, com decréscimo proporcional da reprimenda, sendo firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“[...] a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes,
no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67),
aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário
. [...]”
(HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018). Grifei.

Portanto, acolho em parte a pretensão recursal para fazer preponderar a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da ofendida, contudo,
na ordem de 1/5 (um quinto)

ao invés do 1/6 (um sexto) pleiteado nas razões do apelo
,
quantum
que considero proporcional e razoável ao caso concreto.

Via de consequência, a
pena intermediária
do crime de homicídio qualificado tentado deve ser reajustada para
13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

3.

Do
quantum
redutor referente à tentativa:

Por fim, uma vez reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto
“não houve proximidade da conduta do agente com o resultado morte” sic
ID 170906203 - pág. 09.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso dos autos, o apelante investiu contra a vítima que, nada obstante tenha conseguido se esquivar em um primeiro momento, acabou sendo atingida por golpes de arma branca [facão] que causaram lesões no rosto, além de escoriações nos antebraços e punho direito. Além disso, consta dos autos que o apelante
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
tentou golpear
Cícera Araújo Antoniasse
na região do abdômen, somente não conseguindo consumar o intento homicida porque o facão estava “cego”, possibilitando que a vítima se desvencilhasse do ataque, corresse para a residência de um vizinho e fosse encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

Verifica-se, portanto, que a ação homicida muito se aproximou da consumação, somente não se materializando por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, autoriza a utilização da fração redutora no patamar mínimo, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
quanto ao crime de homicídio
, redimensionando-se a sanção para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, haja vista a retificação promovida nesta instância
ad quem
na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Por fim, uma vez reconhecida pelos jurados a incidência da redutora prevista no art. 121, §1º, do CP, e inexistindo outras causas modificadoras, encontro a novel reprimenda final e
DEFINITIVA
do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º
1000530-86.2020.811.0039
, sendo

tão somente para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima no que se refere à dosimetria da pena do crime de
homicídio qualificado tentado
, cuja
novel sanção final é encontrada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, remanescendo incólumes as penas de
03 (três) meses de detenção
pelo delito de
lesão corporal
e de
04 (quatro) meses de detenção
pelos
dois crimes de ameaça
cometidos em concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024